Tribunal: TJBA
Processo: 8011975-04.2019.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO DOS EXEQUENTES AO SINDICATO AUTOR À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXISTENTE A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETRO DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO DO SECRETÁRIO ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA POSTERIOR À CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRO RATA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. De início, cumpre de logo assentar que não merece guarida a impugnação do ente estatal à concessão da gratuidade da justiça aos exequentes, tendo em vista que da documentação carreada ao feito verifica-se efetivamente o preenchimento, pelos Autores, dos requisitos que franqueiam o deferimento da aludida benesse, tanto mais à luz dos valores que percebem a título de remuneração,como dão conta seus respectivos contracheques. 2. Deve-se afastar ainda a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, tendo em vista que a coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe (sindicato ou associação) beneficia todos os integrantes da respectiva categoria profissional cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, independentemente da comprovação de prévia filiação ou de autorização expressa (Súmula nº 629 do STF). 3. Adentrando ao mérito, cumpre enfrentar a questão atinente à limitação temporal estabelecida pela Lei nº 6.317/91. Nesse sentido, por ocasião da sessão de julgamento plenária, ocorrida em 24/11/2021, houve prolação de voto de lavra do em. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, à qual, conquanto não unânime, aderi à integralidade, no sentido de acompanhar posicionamento anteriormente esposado pelo em. Des. Mário Albiani Júnior, segundo o qual a Lei Estadual n. 6317/97 modificou o regime jurídico e, portanto, deve ser considerada um marco temporal; contudo, considerando o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a execução da obrigação de pagar deve ter como limite o momento em que a perda salarial ocorrida no ano de 1990 foi absorvida pelos reajustes posteriores, quando os servidores já estavam submetidos ao novo regime jurídico. 4. Assentada tal compreensão, imperioso promover-se os necessários esclarecimentos acerca da forma pela qual deve ser alcançado o marco temporal, seara na qual deve ser parcialmente acolhida a impugnação do Estado da Bahia, não circunscrevendo, todavia, a limitação temporal ao advento da Lei Estadual n. 6317/91, mas sim ao momento – a ser apurado na forma do art. 509, II, do CPC em vigor – em que houve reajuste que absorveu as perdas sofridas pelos exequentes com a inobservância do Decreto Estadual n. 1252/89 e da Lei Estadual n. 5550/89. 5. No que tange à base de cálculo a ser utilizada para fins de apuração do montante devido, a controvérsia estabelecida se cinge ao parâmetro a ser considerado, relativamente ao remuneração do Secretário Estadual; se deve ser tomado por base o seu vencimento básico, ou a sua remuneração integral, composta, então, de vencimento básico + verba de representação. 6. À falta de amparo legal, não é possível computar a remuneração integral do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia como base de cálculo para o período compreendido entre março de 1990 e abril de 1991.”. Isto posto, deve ser considerado para fins de cálculo o vencimento básico do Secretário Estadual, para o período compreendido entre março de 1990 e abril de 1991. 7. Quanto aos juros de mora, verifica-se que o termo inicial constante nas planilhas de cálculo é posterior a data de citação no mandamus, portanto, em conformidade com a determinação legal. 8. Da mesma forma, não se vislumbra incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, no que pertine a correção monetária, uma vez que o índice adotado pelos exequentes (IPCA-E) encontra-se em consonância com o entendimento firmado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). 9. Por fim, considerando o acatamento parcial da impugnação, deve o ônus sucumbencial ser repartido igualmente entre os litigantes, na proporção de 50% para cada, devendo o percentual devido ser fixado por ocasião da efetiva liquidação do julgado. 10. Preliminares rejeitadas. Impugnação parcialmente acolhida.